Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-98.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-98.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSA RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 429.301.111-00 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 38.053.184/0001-20 (APELADO), CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS - CPF: 887.379.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE SERVIÇOS - NÃO FIRMADO – DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO –
DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSA RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL
, julgou-a procedente, declarou inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da realização dos pagamentos indevidos, com juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês, da citação. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da sentença, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação.

A apelante alega equívoco do juízo singular no arbitramento do quantum

indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O apelado apresentou contrarrazões (Num. 197912246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ROSA RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS
, por meio da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, busca a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, a condenação do requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. O juízo
a quo
decidiu pela procedência do pleito.

A apelante, porém, não se conforma com o
decisum.
Alega que o arbitramento do
quantum
indenizatório não foi em montante capaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação por danos morais.

Ressai dos autos que a autora, ora apelante, ao receber o seu benefício junto ao INSS, percebeu vários descontos indevidos referentes a alegado contrato firmado com o
CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL (Num. 197912211).
O banco requerido não apresentou o alegado instrumento, no que restou i
nconteste o dever de indenizar por parte do apelado (Num. 197912234 – pág. 02/03).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição apelada deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

Ademais, vale lembrar a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Assim, i
nexistente a relação jurídica entre as partes e o débito apontado, o
valor fixado, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a indenização por danos morais deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente a ofendida, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do decisum. Em conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024